Tribunal: TJSP
Processo: 1502883-91.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000714207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1502883-91.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANTONIO
CARLOS DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas para dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias-
multa, no piso, e para fixar regime prisional inicial semiaberto. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502883-91.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 49955 - FB
2/5
VOTO No 49955
APELAÇÃO No 1502883-91.2020.8.26.0114
APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAMPINAS
AÇÃO PENAL No 1502883-91.2020.8.26.0114 CONTROLE No 395/2020
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ BRUNO LUIZ CASSIOLATO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR contra a sentença de fls.
189/194, que, na 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
prisional inicial fechado, vedado recurso em liberdade, a pena de
dois anos e seis meses de reclusão e a pagar doze dias-multa, no
piso, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e
IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 2 de abril de
2020, por volta de 3h20, na banca de revistas situada na Avenida
Júlio de Mesquita, no 570, Centro, quando, agindo em concurso e
identidade de propósitos com pessoa não identificada, subtraiu,
para ambos, mediante rompimento de obstáculo, 169 maços de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502883-91.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 49955 - FB
3/5
cigarros de marcas diversas, 38 isqueiros, 1 tesoura, 10 pacotes de
doces, 1 notebook marca Asus e R$ 1.200,00 em dinheiro,
pertencentes ao comércio de Beatriz Cristiane Pegorin Ferrarezi.
Sustenta, em resumo, o apelante (fls.
216/225), que suas penas devem ser reduzidas, com afastamento
da qualificadora do arrombamento, pois a porta da banca já estava
arrombada quando resolveu furtar, tendo se aproveitado do
arrombamento praticado por terceiro. Também quer a redução da
pena-base, o abrandamento do regime prisional, a intimação
pessoal da Defensoria Pública e a contagem dos prazos em dobro.
O recurso foi regularmente processado,
manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
provimento.
É o relatório.
A atuação da Defensoria Pública está
anotada nos autos digitais, sendo desnecessária determinação
judicial para contagem dos prazos em dobro e intimação pessoal.
O apelante não se insurge contra
materialidade e autoria do crime, postulando redução de penas e
regime prisional mais brando.
A pena-base partiu de um quarto acima
do mínimo, servindo a segunda qualificadora como aumento. Na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502883-91.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 49955 - FB
4/5
segunda etapa, a reincidência foi compensada com a confissão e
as penas ficaram em dois anos e seis meses de reclusão e
pagamento de doze dias-multa, no piso.
As
duas
qualificadoras
devem
permanecer.
Narrou o apelante, em seu interrogatório
judicial, que havia consumido drogas e bebida alcoólica e andava
na rua quando avistou terceira pessoa, com quem passou a andar
junto. Este homem arrombou a banca de revistas. Mas Antonio
seguiu e depois retornou. O homem não estava mais no local. Viu a
porta arrombada, entrou na banca e subtraiu objetos, sendo pego
duas quadras distante (fl. 186 e link onedrive fl. 254).
Os policiais militares Lucas e Wilson
descreveram que viram o réu andando na rua com um latão de cor
vermelha contendo diversos itens que pertenciam à vítima (fls. 7/8,
186 e link onedrive fl. 254).
Pois bem, não há como afastar a
qualificadora do rompimento de obstáculo. Ainda que o réu não
tenha sido efetivamente a pessoa que arrombou a porta da banca
de revistas, admitiu que estava presente quando o terceiro agente o
fez. Pode não ter sido ele o autor do arrombamento, mas aderiu,
anuiu e se aproveitou da conduta do agente que estava em sua
companhia.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502883-91.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 49955 - FB
5/5
Contudo,
o
aumento
cabível
pela
segunda qualificadora deve ser de um sexto (dois anos e quatro
meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa, no piso). Na
segunda etapa da dosimetria, fica mantida a compensação da
reincidência (por tráfico e roubo, fls. 38/40 e 102/104) com a
confissão, ainda que parcial. As penas são agora reduzidas para
dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze
diárias, na base.
Quanto ao regime prisional, é mais
adequado ao caso concreto o intermediário. O passado criminoso
do réu, a prática deste furto em pleno regime aberto (fl. 38) e a
quantidade de pena agora imposta justificam regime mais grave
que o aberto, mas não tão grave como o fechado.
Persistem os motivos que justificaram a
manutenção da prisão ao longo da instrução, reforçados agora pela
confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas para dois anos e
quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa, no
piso, e para fixar regime prisional inicial semiaberto.
XAVIER DE SOUZA
Relator